Tribunal: TJES
Processo: 5013982-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS AMORIM DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PREMATURA. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação de nulidade do auto de infração de trânsito.

Após a primeira conclusão dos autos, o feito fora extinto sem resolução do mérito, com fulcro nos arts.

330, inciso III, c.c 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado. Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de insurgência recursal contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo perante o órgão de trânsito, invocando, por analogia, a tese fixada pelo STF no Tema 350 (RE 631.240).

Contudo, a r. sentença merece reforma.

Primeiramente, é imperioso destacar que a tese firmada no RE 631.240 possui aplicação restrita às ações de natureza previdenciária. A lógica daquele precedente decorre da necessidade de o segurado informar ao INSS a sua condição para que a autarquia possa conceder o benefício.

No Direito Administrativo de Trânsito, a sistemática é oposta. Vigora com plenitude o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Diferente da seara previdenciária, onde o Estado é provocado a conceder um direito, no âmbito sancionador (multas e suspensão de CNH), a pretensão resistida é ínsita ao próprio ato punitivo.

O ato administrativo sancionador já manifesta, por si só, a resistência do Estado ao direito do cidadão. Exigir que o recorrente requeira administrativamente a anulação de um auto de infração que o próprio órgão expediu constitui obstáculo burocrático desprovido de base legal, ferindo o livre acesso à justiça.

A r. sentença fundamentou o indeferimento da inicial sob o argumento de que a alegação de ausência de notificação seria inovação argumentativa. Tal conclusão não subsiste. Ao ser determinado pelo juízo
a quo
que o autor demonstrasse a resistência administrativa, este justificou a impossibilidade de fazê-lo justamente na nulidade do processo administrativo (falta de notificação), o que impossibilitou o exercício do contraditório na via administrativa. Não se trata de inovação, mas de reforço da causa de pedir fundamentada na nulidade do ato administrativo, cuja apreciação é dever do Judiciário.

A petição inicial preenche integralmente os requisitos do art. 319 do CPC. O interesse processual é latente e imediato, consubstanciado no grave prejuízo funcional e patrimonial imposto ao recorrente.

A resistência estatal é presumida pela manutenção de um ato administrativo eivado, supostamente, de nulidade absoluta, qual seja, a alegação de que um único ato infracional deu origem a três penalidades idênticas, todas consideradas para fins de cassação.

A intervenção judicial é, portanto, o meio necessário e adequado para garantir uma decisão com força de coisa julgada material.

Colaciono os seguintes julgados no mesmo sentido:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DEMONSTRADA A APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO JUNTO AO DETRAN NO PRAZO FIXADO JUDICIALMENTE E ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE CONFIGURADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (JECES. PROCESSO Nº 5010555-13.2024.8.08.0014. Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):INES VELLO CORREA)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insta salientar, por oportuno, que o interesse de agir é analisado sob o aspecto da utilidade, segundo o qual o processo deve propiciar algum proveito para o demandante, bem como da necessidade, uma vez que é preciso demonstrar que essa utilidade pode ser atingida através do processo. 2.
In casu, razão não assiste ao juiz sentenciante, porquanto inexiste no ordenamento jurídico brasileiro expressa previsão de obrigatoriedade no caso em apreço, condicionando o ingresso de ação judicial a comprovação de prévio requerimento administrativo. Assim, não há necessidade de a autora buscar, a priori, solucionar o litígio nas vias administrativas e somente após seu esgotamento, acionar o Judiciário. 3. Ademais, em garantia ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e o livre acesso ao Poder Judiciário, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a propositura da presente ação, não pode ser condicionada ao prévio exaurimento da via administrativa.
4. Vale dizer, ainda, que a prova de qualquer fato impeditivo do direito pleiteado na inicial incumbe ao demandado, ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, razão por que deve ser assegurado o direito vindicado. 5.
Desse modo, ausente qualquer dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial que justifique a extinção do feito sem resolução do mérito com base no ingresso imediato da autora na via judicial e, estando demonstrado seu interesse processual, a cassação da sentença recorrida é medida imperativa.
6. Outrossim, no caso em questão, afigura-se inaplicável a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3º, do CPC), porquanto inexistente a citação da parte requerida da demanda, não tendo sido formada a regular relação processual, mostra-se inaplicável referido preceito legal, impondo-se a devolução dos autos ao Juízo de origem. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença proferida, a fim de que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem, para a devida citação e regular prosseguimento do feito. 8. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. (TJ-GO - RI: 52195055420228090051 GOIÂNIA, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse contexto, a sentença terminativa que extinguiu o feito sem resolução de mérito carece de sustentáculo jurídico, revelando inequívoco
error in procedendo
.

A ausência de defesa ou o não exaurimento da via administrativa perante o DETRAN/ES não tem o condão de configurar a falta de interesse de agir. Isso porque a inafastabilidade da jurisdição, inserta no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário para o controle de legalidade dos atos administrativos, não se admitindo condicionantes que imponham o prévio esgotamento ou a participação compulsória na esfera administrativa como requisito de admissibilidade da ação judicial.

Outrossim, insta salientar que afigura-se inaplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) na espécie. Isso porque, diante da extinção prematura do feito sem a citação da parte requerida, não houve a regular angularização da relação processual. A ausência de contraditório e da devida instrução probatória obsta o enfrentamento do mérito por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, impondo-se, por conseguinte, a restituição dos autos ao Juízo de origem.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para regular processamento e julgamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)